Tribunal: TCU
Processo: 003.717/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1920/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de pensão militar do quadro de pessoal do Comando da Aeronáutica, submetidos à apreciação do Tribunal de Contas da União, para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, cadastrados e disponibilizados por meio do sistema e-Pessoal. Considerando que a Resolução-TCU 353/2023 disciplina o procedimento de apreciação e registro dos atos de pessoal submetidos ao controle externo, estabelecendo critérios para o exame da sua legalidade e para a formalização das deliberações do Tribunal; considerando que, à vista da instrução da unidade técnica e dos pareceres emitidos, não foram identificadas inconsistências nos atos ora apreciados, sem prejuízo das: a) observações específicas consignadas na análise sobre ressalvas no sentido de que os benefícios devem permanecer sendo calculados com base em determinados postos/graduações; e b) propostas de ciência ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) nos casos em que se identificou a não aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019 em benefícios pagos no Regime Geral de Previdência Social; e considerando que, conforme o Acórdão 1008/2026-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 003.668/2026-6 , as referidas observações não configuram ressalva ao registro dos atos, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023 (na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025) e nos arts. 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em registrar os atos de pensão militar em favor dos interessados indicados no subitem 1.1 e efetuar a ciência especificada no subitem 1.7, a seguir. 1. Processo TC- Processo 003.717/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria da Conceição Schusterschitz Giocondo (XXX.269.778-XX); Maria de Lourdes Barbosa da Cruz (XXX.831.218-XX); Michele Cristina Santana de Paula (XXX.060.498-XX); Paulo Henrique Mendes Braga (XXX.600.687-XX); Regina Adorno Barreto (XXX.999.278-XX); Silvia Scucuglia Barreto (XXX.885.048-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que a beneficiária Silvia Scucuglia Barreto (matrícula no INSS 1981635103) acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Comando da Aeronáutica) com outro do Regime Geral de Previdência Social, para fins de aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019